Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais. Furto de aparelho celular. transações bancárias fraudulentas. Excludentes de responsabilidade civil. Falha na prestação de serviço bancário não evidenciada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência das transações fraudulentas e o ressarcimento dos valores correspondentes.
II. Questão em discussão
O cerne da controvérsia reside em apurar se houve falha na prestação dos serviços bancários que gerou os débitos impugnados após o furto do aparelho celular da segunda autora/apelante.
III. Razões de decidir
O art. 14, § 3o, I e II do CDC disciplina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito.
A segunda autora/apelante alega que teve seu celular furtado no Rio de Janeiro em 29/09/2023, todavia só registrou boletim de ocorrência e informou ao banco réu/apelado em 03/10/2023, quando constatou que transações bancárias fraudulentas – contratação de empréstimos e cartão de crédito – haviam sido realizadas na sua conta e de sua genitora, ora primeira autora.
A conduta negligente das autoras/apelantes perante o banco réu/apelado contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso, na medida em que a comunicação tardia inviabilizou a adoção de providências administrativas imediatas capazes de evitar a realização das supostas transações fraudulentas perpetradas por terceiros ou, ao menos, minimizar os danos decorrentes.
Assim, não se evidenciou qualquer conduta, seja por omissão ou ação, por parte da instituição financeira que justificasse sua responsabilização pelas alegadas fraudes.
Do mesmo modo, não restou caracterizado o nexo de causalidade entre o dano alegado pelas autoras/apelantes e eventual falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a declaração de inexistência dos contratos questionados, tampouco o ressarcimento dos valores pleiteados.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1960715, 0767354-15.2022.8.07.0016, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j: 28/01/2025; Acórdão 1871732, 0713632-20.2023.8.07.0020, Relator(a): Antônio Fernandes da Luz, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 31/05/2024; Acórdão 1815335, 0741287-58.2022.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, j: 07/02/2024.